Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REEXAME DO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. Se os fundamentos que, no caso concreto, ampararam o entendimento, pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, estão devidamente consignados no acórdão, não há que se falar em mácula no julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.